Tribunal: TJDFT
Processo: 0727905-06.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0727905-06.2019.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por CLÁUDIO CÉSAR VITÓRIO PORTELA em favor de MURYLLO CHARTUNE DA SILVA (réu), preso em flagrante pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, IP no 773/2019 – 12a DP e Ocorrência Policial no 1.520/2019, referente aos autos no 0737574-80.2019.8.07.0001, em trâmite na 4a Vara de Entorpecentes/DF, na decisão juntada aos autos o magistrado indeferiu o pedido de relaxamento da prisão preventiva (ID Num. 13346298 - Págs. 1/3). Em suas razões (ID Num. 13346392 - Págs. 1/12), o impetrante alega que o paciente se encontra preso em flagrante e que foi decretada a prisão preventiva, sob o argumento da garantia da ordem pública, razão por que requer sua soltura, já que não subsistem os fatores subjetivos para a custódia preventiva, e não estão reconhecidos os elementos da prisão cautelar a justificar a sua manutenção. É o relatório. Ressalte-se que a decisão juntada aos autos diz respeito ao relaxamento de prisão, referente aos autos no 0736678-37.2019.8.07.0001, e não à prisão preventiva. Ao analisar os autos, verifica-se que os autos não estão devidamente instruídos, devendo ser juntada a decisão que deu origem a prisão preventiva, os documentos pessoais, a nota de culpa, a Folha de Antecedentes Criminais, e demais documentos necessários à análise devida do habeas corpus. Assim, INTIME-SE a impetrante para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar os documentos para a devida instrução dos autos, sob pena de indeferimento da inicial. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2019 18:12:39. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator